Tribunal: CARF
Processo: 10930.903138/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.903138/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.361 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
POSTO V BRAMBILA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
ERRO DE PREENCHIMENTO DE DCOMP. ERRO MATERIAL PASSÍVEL
DE RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
Identificada existência de mero erro material no preenchimento do Per/Dcomp,
pode a autoridade administrativa corrigir de ofício, desde que haja prova nos
autos do erro apontado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer erro de fato no preenchimento do Per/Dcomp,
com retorno dos autos à Unidade de Origem, a fim de que a autoridade local prossiga na análise
da existência, suficiência e disponibilidade do saldo negativo apontado para fins de liquidação da
compensação a ele vinculada.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-39.873, proferido pela 1a
Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
relatório do acórdão de piso, até então, passo a transcrevê-lo abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.903138/2009-61
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.903138/2009-61

Trata o presente processo da compensação declarada por meio do PER/DCOMP no
25906.99227.290706.1.3.048194 (fls. 0208), relativa à compensação dos débitos de
estimativa de IRPJ (código de receita 2362) de abril (R$ 2.477,57 de principal,
acréscimo de multa e juros de mora, no total de R$ 3.027,09) e maio/2006 (R$ 170,17
de principal, acrescido de multa e juros de mora, no total de R$ 188,15) e de estimativa
de CSLL (código de receita 2484) de abril (R$ 1.596,34 de principal, acrescido de multa
e juros de mora, no total de R$ 1.950,40), maio (R$ 102,10 de principal, acrescido de
multa e juros, no total de R$ 112,89) e junho/2006 (R$ 940,40), com utilização da
parcela de R$ 5.223,36 do direito creditório de R$ 5.223,43 oriundo do pagamento
indevido ou a maior, em 31/05/2005, da estimativa de CSLL do mês de abril/2005 (R$
5.223,43).
2. A DRF/Londrina, por meio de Despacho Decisório proferido em 20/04/2009 (fl. 07),
não homologou a compensação declarada em face da inexistência do direito creditório,
haja vista o recolhimento efetuado em 31/05/2005 ter sido integralmente alocado ao
débito de CSLL com código de receita 2484 do PA 30/04/2005.
3. Regularmente cientificada desse Despacho Decisório por via postal, em 30/04/2009
(fl. 10), a reclamante apresentou, em 27/05/2009, a tempestiva manifestação de
inconformidade de fls. 1113, na qual argúi que optou pela tributação com base no lucro
real no ano-calendário de 2005 e no encerramento desse período constatou que havia
efetuado recolhimentos a maior de estimativas de IRPJ e CSLL; que, como o Despacho
Decisório não homologou a compensação declarada em face de erro de fato no
preenchimento da DCTF original, apresentou declaração retificadora em 22/05/2009
com os valores corretos.
Por sua vez, a DRJ, ao apreciar a manifestação de inconformidade, entendeu por
bem julgá-la improcedente:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA DE CSLL. INEXISTÊNCIA
DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A estimativa mensal cujo valor compôs o saldo negativo de CSLL apurado no
encerramento do período de apuração não constitui pagamento indevido ou a maior
passível de ser utilizado como direito creditório em nova declaração de compensação,
sob pena de restituição em duplicidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário
destacando, em síntese, que:
II - DO MÉRITO
A) DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO EM FAVOR DA RECORRENTE - VALIDADE
DA COMPENSAÇÃO EFETUADA.
A decisão recorrida, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente nos seguintes termos:
"Ainda que a DCTF retificadora, que zerou o valor da estimativa de abril/2005
tenha sido apresentada em 29/04/2009, antes da ciência do Despacho Decisório,
em 30/04/2009, não há como se reconhecer o direito creditório pleiteado em
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.903138/2009-61

face de o recolhimento de RS 5.223,43 efetuado em 31/05/2005 ter sido
integralmente utilizado para compor o saldo negativo de R$ 5.306,92 de CSLL
do ano-calendário de 2005".
Este entendimento, contudo, não pode prevalecer, na medida em que contraria toda a
realidade fática ocorrida no ano de 2005, apenas para viabilizar a cobrança de CSLL e
IRPJ da Recorrente.
O primeiro ponto que merece destaque, é que a Recorrente jamais se negou a apresentar
a documentação ao Agente Fiscal, afim de demonstrar que no ano de 2005, foi apurado
prejuízo na referida empresa, todavia a Fiscalização jamais solicitou qualquer
documento para confirmar tal fato.
No mais, não se trata apenas de meras alegações, mas sim da constatação de que no ano
de 2005 a Recorrente teve prejuízo e a retificação da DCTF somente corrigiu o
equivoco antes declarado ao Fisco Federal.
Frise-se, outrossim, que o processo administrativo tributário é regido dentre outros pelo
princípio da verdade material, segundo o qual os órgãos julgadores devem tomar as
respectivas decisões com base nos fatos comprovados por documentos, e não se fixar às
versões que se apegam apenas ao formalismo exacerbado, sem se atentar para a
realidade dos fatos. (...)
Ressalta-se que, ainda que a Autoridade Fiscal tenha baseado sua decisão na DIPJ/2006
da Recorrente, fato é que a mera divergência entre a DCTF e a DIPJ não é motivo
suficiente para se negar o direito ao crédito para Recorrente, consoante aliás já decidiu
esta Egrégia Corte: (...)
Todavia, visando se desincumbir do seu ônus probatório previsto no art. 283 do Decreto
n° 7.574/2011, a Recorrente junta no presente recurso, documentos contábeis os quais
demonstram inequivocamente que no ano de 2005, a Recorrente registrou prejuízo,
razão pela qual o pagamento efetuado em 31/05/2005 no valor de R$ 5.223,43, a título
de CSLL foi indevido, sendo, portanto, passível de compensação através de
PER/DCOMP.
Para tanto a Recorrente elaborou quadro elucidativo, devidamente acompanhado da
documentação probatório demonstrando mês a mês de 2005 o prejuízo registrado pela
Recorrente: (...)

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.903138/2009-61

Junta também a Recorrente tabela de aplicação prática elaborada por profissional
devidamente habilitado (doc. n° 13), a qual aliada à documentação ora acostada
demonstra sem sombra de dúvidas que de fato em 2005 a Recorrente registrou prejuízo,
de modo que o pagamento efetuado em 31/05/2005 no valor de R$ 5.223,43, a título de
CSLL do período de abril de 2005, foi indevido, sendo, portanto, válida e regular a
compensação realizada através da PER/DCOMP n° 25906.99227.290706.1.3.04-8194,
impondo-se a sua homologação e a consequente extinção dos débitos referentes a IRPJ
de abril e maio de 2006 e de CSLL de abril, maio e junho de 2006, no valor total de R$
6.218,93.
Cumpre registrar, outrossim, que o fato do suposto débito de CSLL do período de abril
de 2005 constar indevidamente na DIPJ de 2006 não pode por si só impedir o direito a
crédito da Recorrente, principalmente porque o amplo conjunto probatório ora juntado
demonstra inequivocamente que de fato o pagamento efetuado foi a maior na medida
em que no ano de 2005 a empresa registrou prejuízo.
Trata-se portanto, de aplicar o princípio da verdade material de modo que a causa seja
julgada com base nos fatos contemporâneos aos fatos geradores e não apenas da análise
isolada de apenas um documento que não representa a realidade fática do período
discutido (DIPJ).
III - DO PEDIDO
Ante ao acima exposto, espera a Recorrente que o presente Recurso Voluntário seja
regularmente admitido e processado, dando-se ao final integral PROVIMENTO ao
presente, reformando-se integralmente a decisão a quo, de modo a julgar válida e
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.903138/2009-61

regular a compensação realizada através da PER/DCOMP n°
25906.99227.290706.1.3.04-8194, impondo-se a sua homologação e a consequente
extinção dos débitos referentes a IRPJ de abril e maio de 2006 e de CSLL de abril, maio
e junho de 2006, no valor total de R$ 6.218,93, tendo em vista que restou cabalmente
demonstrado que no ano de 2005 a Recorrente registrou prejuízo, de modo que o
pagamento de CSLL (abril de 2005) no valor total de R$ 5.223,43 foi indevido, sendo,
portanto, passível de compensação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do PER/DCOMP no
25906.99227.290706.1.3.048194, relativo à compensação dos débitos de estimativa de IRPJ com
utilização da parcela de R$ 5.223,36 do direito creditório de R$ 5.223,43 oriundo de crédito
decorrente, originalmente, do pagamento indevido ou a maior, em 31/05/2005, da estimativa de
CSLL do mês de abril/2005 (R$ 5.223,43).
Todavia, a DRF/Londrina, por meio de Despacho Decisório, , não homologou a
compensação declarada em face da inexistência do direito creditório, haja vista o recolhimento
efetuado em 31/05/2005 ter sido integralmente alocado ao débito de CSLL com código de receita
2484 do PA 30/04/2005.
Inconformada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando
que optou pela tributação com base no lucro real no ano-calendário de 2005 e no encerramento
desse período constatou que havia efetuado recolhimentos a maior de estimativas de IRPJ e
CSLL; que, como o Despacho Decisório não homologou a compensação declarada em face de
erro de fato no preenchimento da DCTF original, apresentou declaração retificadora com os
valores corretos
A DRJ, por sua vez, não reconheceu o direito crédito oriundo de pagamento a
maior de estimativa, como originalmente pleiteado pela Recorrente, pois, analisando a formação
do saldo negativo, entendeu restar comprovando que o valor fora totalmente utilizado para
compor o saldo negativo no encerramento do período.
Neste cenário, considerando o erro de fato do preenchimento da DCTF, e sua
posterior retificação conforme já explicado, em sede de Recurso de Voluntário, a Recorrente
argumentou ter direito ao valor pleiteado no Per/Dcomp como se saldo negativo fosse, já que
cometera erro no preenchimento do pedido de compensação e que o novo crédito indicado deve ser
apreciado e reconhecido.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.903138/2009-61

Então, o cerne do o litígio se resume no erro de fato na indicação da natureza
do direito creditório o Per/DComp e a possibilidade de sua revisão para reconhecimento do
direito creditório vindicado.
Incialmente, vale destacar que e erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado.
Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários,
desvinculados da vontade do agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais
como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente,
o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos
parâmetros previstos nas normas de regência da matéria.
O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a inexatidão
quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um cálculo
errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem ser
corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso de
verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação do
erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Especificamente no caso sob análise, entendo estar perfeitamente caracterizado o
erro de fato no preenchimento da Per/Dcomp posto que, embora possa ter sido recolhido a maior
o pagamento a maior de estimativa, este não está mais disponível, uma vez foi utilizado o
utilizou para formação do saldo negativo.
Essa circunstância, inclusive, está comprovada pela DRJ, no seguintes termos:
Ainda que a DCTF retificadora, que zerou o valor da estimativa de maio/2005 tenha
sido apresentada em 29/04/2009, antes da ciência do Despacho Decisório, em
30/04/2009, não há como se reconhecer o direito creditório pleiteado em face de o
recolhimento de R$ 7.859,90 efetuado em 30/06/2005 ter sido integralmente
utilizado para compor o saldo negativo de R$ 5.306,92 de CSLL do ano-calendário
de 2005. (grifou-se)
Portanto, o erro de fato no preenchimento do Per/Dcomp, mediante a informação
incorreta de pagamento indevido de estimativa quando a pretensão era utilizar o saldo negativo
do período (e neste caso, devidamente comprovado pela própria DRJ conforme explicitado no
parágrafo anterior), a jurisprudência deste Conselho é no sentido de ser possível reconhecer o
crédito, como se pode ver nos acórdãos abaixo:
Assunto:
Normas
de
Administração
Tributária.
Ano-calendário:
2012
RETIFICAÇÃO
DO
PER/DCOMP
APÓS
O
DESPACHO
DECISÓRIO.
ERRO DE FATO. Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de
gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar
uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.903138/2009-61

fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auferir receita não prevista em lei. Reconhece-se a possibilidade de transformar a
origem do crédito pleiteado em saldo negativo, mas sem deferir o pedido de repetição
do indébito ou homologar a compensação, por ausência de análise da sua liquidez e
certeza pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 81, de 2014. (Acórdão no 1401-
003.164, de 21/02/2019, relatoria do conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Pinto).
Ainda na linha de que, constatado o erro de fato, devidamente comprovado, no
preenchimento da Per/Dcomp, não pode configurar óbice ao reconhecimento da existência de
crédito em favor do contribuinte, cita-se acórdão da CSRF que aplica-se perfeitamente in casu:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO - DCOMP Demonstrado o erro no preenchimento da Declaração de
Compensação (DCOMP) quanto à real natureza do crédito, mediante informação
incorreta de pagamento indevido de estimativa quando a pretensão era utilizar o saldo
negativo por ela parcialmente constituído, os autos devem ser restituídos à Unidade de
Origem para que analise a existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
em sua real natureza. (Acórdão no 9101-004.238 – CSRF/1a Turma, Sessão de 06 de
junho de 2019).
Por conseguinte, há de se reconhecer a existência de direito creditório pleiteado
nos autos. Porém, a homologação da compensação depende da verificação da liquidez e certeza
do crédito pela DRF, nos termos art. 170 do Código Tributário Nacional.

1 A título de esclarecimento transcrevo trecho do mencionado Parecer Normativo: Assunto. NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. CABIMENTO.
ESPECIFICIDADES. [...]
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar a ser encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade
administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO
FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no
preenchimento de declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram
origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF e mesmo a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar
de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido
objeto de apreciação destes. RECORRIBILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM REVISÃO DE OFÍCIO. A
revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e recursos de que trata o art. 151, III, do
CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972, tampouco se aplica a ela a possibilidade de qualquer outro recurso.
Todavia, este posicionamento não deve ser aplicado para os casos de reconhecimento de direito creditório e de
homologação de compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho decisório que tenha implicado
prejuízo ao contribuinte. Nesses casos, em atenção ao devido processo legal, deve ser concedido o prazo de trinta
dias para o sujeito passivo apresentar manifestação de inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito
processual do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no disposto no inciso III
do art. 151 do CTN.

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.903138/2009-61

Em assim sucedendo, voto por dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para reconhecer erro de fato no preenchimento do Per/Dcomp, com retorno dos autos à Unidade
de Origem, a fim de que a autoridade local prossiga na análise da existência, suficiência e
disponibilidade do saldo negativo apontado para fins de liquidação da compensação a ele
vinculada.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital